Tribunal: TJDFT
Processo: 0763531-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0763531-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REZENDE HERMETO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - EPP RECORRIDO: MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA DESPACHO Verifica-se, que o recorrente juntou aos autos, tão somente, o comprovante de pagamento referente ao preparo, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, integram o preparo recursal. Assim, comprove o(a) recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o integral recolhimento do preparo recursal, de forma tempestiva, isto é, em até 2 dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 19.05.2020, sob pena de não conhecimento do recurso. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator